Tribunal: TJBA
Processo: 8016499-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016499-36.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE GONCALVES DE ALMEIDA JUNIOR Advogado(s): MATHEUS IAN TELLES FREITAS, MAURICIO CAMPOS DE FARIA, JACKSON SILVA BARROS LEAL APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO DE MESTRADO. CANDIDATO DESCLASSIFICADO NA ETAPA DE ENTREVISTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CRITÉRIOS AVALIATIVOS NÃO EXPOSTOS. INVALIDADE DO ATO DESCLASSIFICATÓRIO. REINCLUSÃO DO CANDIDATO NO CERTAME E REPETIÇÃO DA ETAPA. DEVER DE DIVULGAR OS MOTIVOS DA NOTA ATRIBUÍDA AO CANDIDATO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8016499-36.2022.8.05.0001, tendo como Apelante JOSE GONCALVES DE ALMEIDA JUNIOR e Apelados REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR